Tribunal: STF
Processo: ARE 1476678
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (fl. 1, Doc. 6):
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO PROPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ENTE DESPERSONALIZADO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. CAPACIDADE JUDICIÁRIA CONFERIDA EXCEPCIONALMENTE PARA DEFESA DE SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE alega violação aos arts. 2º; 71, III; 75; e 125, §2º, da CF/1988, bem como à jurisprudência desta CORTE (ADIs 94, 5215 e 6433), ao fundamento de que o acórdão recorrido negou a capacidade processual e a legitimidade da Corte de Contas para a presente ação.
    Sustenta que, ao contrário do entendimento firmado na origem, a representação de órgãos autônomos e independentes, tais como o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas, gozam de personalidade judiciária. Desse modo, “nos casos em que tais órgãos independentes se veem às voltas com a defesa de suas prerrogativas e com a garantia do exercício de suas próprias competências – como é o presente caso concreto - seria inadequado entregar a representação judiciária somente a um órgão vinculado à estrutura do Poder Executivo” (fl. 7, Doc. 7).
    Defende que as normas constitucionais referentes à organização do Tribunal de Contas da União são de observância obrigatória pelas Constituições dos Estados-membros, conforme consignado pelo STF no julgamento da ADI 3715, na qual esclareceu-se que as competências dos Tribunais de Contas Estaduais são reguladas pelo art. 71 da CF/88 tendo em vista a obrigatoriedade do modelo federal preconizado no art. 75.
    Assim, “seguindo as regras do modelo federal de controle externo, premissa constitucional defendida pelo Guardião Constitucional, em cotejo com o modelo federal de controle externo estruturado para a União, tem-se que a competência para apreciar a legalidade das aposentadorias por parte da Corte de Contas potiguar tem respaldo constitucional dado pelo art. 71, III, da CF/88” (fl. 13, Doc. 7).
    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, garantindo-se a legitimidade da Corte de Contas para ingressar com reclamações constitucionais em defesa de suas prerrogativas funcionais.
    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem, aos fundamentos de que (a) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF; e (b) “diferentemente do que defendido pela parte recorrente, inexiste contrariedade à tese firmada na ADI 6433, porquanto a orientação ali adotada pelo STF admite a representação judicial extraordinária exclusivamente nos casos em que os referidos entes despersonalizados necessitem praticar em juízo, em nome próprio, atos processuais na defesa de sua autonomia, prerrogativas e independência face aos demais Poderes, não sendo essa a hipótese dos autos” (fl. 3, Doc. 9).
    No Agravo (Doc. 10), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 6, Doc. 7):
    “V. DO PRÉ-QUESTIONAMENTO E DA REPERCUSSÃO GERAL 
    16. Destaca-se que o Acórdão recorrido é decisão unânime de última instância que se debruçou sobre a legitimidade do Tribunal de Contas, a qual suscitou a sua legitimidade constitucional em face da agressão sofrida por parte de suas competências. 
    17. Ademais, como dispõe o art. 1.035, §3º, I, do CPC/15, demonstrar-se-á em sequência que o Acórdão recorrido contrariou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal quanto à legitimidade da Corte de Contas.”
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Por outro lado, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que os Tribunais de Contas, órgão de estatura constitucional, somente possuem capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas institucionais. 
    Nessa linha, citem-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO DE EXISTÊNCIA. CAPACIDADE DE SER PARTE. ÓRGÃO AGRAVANTE QUE, DESPROVIDO DE ESTATURA CONSTITUCIONAL, NÃO SE REVESTE DE PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. 
    1. Inviável conceber-se dotada de personalidade judiciária e, portanto, de capacidade de ser parte a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia (SEST/ME), uma vez que se trata de órgão desprovido de estatura constitucional. À luz da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas órgãos dotados de relevo constitucional têm, quando em jogo a necessidade de defender as suas prerrogativas institucionais, aptidão para figurar, na relação processual, como parte isolada da pessoa jurídica em que se situam. 
    2. Entendimento diverso importaria em barateamento do instituto da “personalidade judiciária”, com a possibilidade teórica de uma infinidade de secretarias, coordenações, departamentos, núcleos e subnúcleos, previstos em uma miríade de atos infraconstitucionais e até mesmo infralegais, invocarem a capacidade de ser parte para, de modo apartado da pessoa jurídica de direito público em que inseridos, buscarem provimento jurisdicional que reputem necessário à defesa das respectivas atribuições. 
    3. Agravo interno não conhecido.” (MS 37331-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/5/2021)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO E ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE PARTE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. SUPERVENIENTE PERDA PARCIAL DO OBJETO. ATRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DAS COTAS DO ICMS A SEREM TRANSFERIDAS PARA MUNICÍPIOS: INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO DE EXISTÊNCIA DE PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ART. 132, CF: INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA LIMITAR A POSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL ÀS CAUSAS RELATIVAS À DEFESA DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DO ÓRGÃO. PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA REPRESENTAÇÃO DOS ESTADOS: INCONSTITUCIONALIDADE DE PREVISÃO DE ÓRGÃO E DE CARREIRA AUTÔNOMOS. PREVISÃO DE RESERVA DE VAGAS NO SERVIÇO PÚBLICO PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA: MERA REPETIÇÃO DE NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INICIATIVA POPULAR PARA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL: CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. É inconstitucional a atribuição, aos Tribunais de Contas estaduais, de competência para homologação dos cálculos das cotas do ICMS devidas aos Municípios, por violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF), afastada a alegação de simetria com o modelo federal (arts. 75 e 161, parágrafo único, da CF).
    2. A jurisprudência desta Corte reconhece o princípio da unicidade institucional da representação judicial e da consultoria jurídica para Estados e Distrito Federal, que são atribuições exclusivas dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, independentemente da natureza da causa. A existência de consultorias jurídicas separadas de suas Procuradorias-Gerais ou Advocacias-Gerais somente é admitida se sua existência for anterior à Constituição Federal (art. 69 do ADCT). Excetua-se a atividade de consultoria jurídica das Assembleias Legislativas, que pode ser realizada por corpo próprio de procuradores. Já a atividade de representação judicial fica restrita às causas em que a Assembleia Legislativa ostentar personalidade judiciária, notadamente para a defesa de suas prerrogativas institucionais frente aos demais poderes (ADI 1.557, Rel. Min. ELLEN GRACIE).
    3. É facultado aos Estados, no exercício de seu poder de auto-organização, a previsão de iniciativa popular para o processo de reforma das respectivas Constituições estaduais, em prestígio ao princípio da soberania popular (art. 1º, parágrafo único, art. 14, I e III, e art. 49, XV, da CF).
    4. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente.” (ADI 825, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/06/2019).
    No presente caso, discute-se a inclusão de adicional na aposentadoria de servidora pública. Embora tenha decisão em seu favor, proferida em mandado de segurança, o TCERN entende ilegítimo o pagamento dessa verba. Por esse motivo, propôs Reclamação perante o Tribunal de Justiça potiguar.
     Assim, tratando-se de discussão referente ao registro de aposentadoria de servidora pública, efetivamente o Tribunal de Contas Estadual não tem capacidade postulatória para ajuizamento da presente Reclamação. Isto porque, embora o ato de registro de aposentadoria seja atribuição da Corte de Contas, cuida-se neste caso de questão individual, julgada à luz do contexto fático constante dos autos do mandado de segurança ajuizado e da legislação local de regência. Não está em debate a defesa de interesses institucionais do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, mas sim de discordância quanto à decisão emanada do Poder Judiciário, tomada no referido MS.
    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de fevereiro de 2024. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente